Tribunal: CARF
Processo: 10650.720249/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720249/2018-71
RESOLUÇÃO
3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Autos de Infração de Pis e Cofins, nos anos-calendário de 2012 e 2013, cuja
descrição dos fatos está consubstanciada no Termo de Verificação Fiscal – TVF – de fls. 84/109, no
qual foram descritas as seguintes infrações:
1. Glosa de bens utilizados na fase agrícola, por serem sujeitos à exaustão, não
podendo gerar crédito de insumo (IN SRF 247/2002 e 404/2004), nem haver
previsão legal para créditos sobre quotas de exaustão;
2. Glosa de bens utilizados na manutenção elétrica e eletrônica em atividades
industriais, em razão da não ação direta sobre o produto em fabricação;
3. Glosa de bens gastos em laboratório industrial e de PCTS, onde são realizadas
análise do teor de sacarose e controle de produção;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
2
4. Glosa de bens não aplicados nem consumidos no processo produtivo, por não
identificação das máquinas e equipamentos em que são utilizados ou por se
referiram a setores administrativos ou por não atuarem diretamente sobre o
produto em fabricação;
5. Glosa de serviços das lavouras de cana, pelos mesmos fundamentos da glosa
dos bens;
6. Glosa de serviços gerais, por não serem aplicados diretamente no produto em
fabricação, apesar de parte se referir à planta industrial, parte serem custos
indiretos e parte ser manutenção, além de outros empregados claramente fora
da produção;
7. Glosa de serviços de construção civil relacionados a jateamento em
equipamentos, manutenção predial e de engenharia;
8. Glosa de serviços de manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação;
9. Glosa de serviços nos laboratórios industrial e sacarose;
10. Glosa de mão-de-obra de pessoa física nas despesas de alugueis de máquinas e
equipamentos locados de PJ;
11. Glosa de fretes para formação de lotes de exportação;
12. Glosa sobre encargos de depreciação de imobilizado utilizado na lavoura de
cana; utilizados na captação e distribuição de água e almoxarifado industrial e
gerência industrial;
13. Glosa de base de cálculo de crédito presumido calculado sobre aquisição de
cana, vinculada à venda de cana-de-açúcar, em abril de 2012, por não haver
venda de cana-de-açúcar e em maio de 2012, por haver divergência entre a EFD
e a memória de cálculo apresentada pela recorrente sob intimação;
Em impugnação, a recorrente alegou:
1. Que a fase agrícola é atividade de produção e o fundamento da fiscalização foi
considerado ilegal pela decisão do STJ no RESP 1.221.170/PR;
2. Que os bens utilizados na manutenção elétrica e eletrônica são essenciais e
relevantes, assim como os bens gastos em laboratórios;
3. Que os bens não aplicados nem consumidos no processo produtivo se referem à
fase agrícola e portanto, geram crédito;
4. Que os serviços utilizados como insumo na fase agrícola geram crédito, pelos
mesmos argumentos relativos aos bens;
5. Que os serviços gerais são essenciais e relevantes;
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
3
6. Que os serviços de construção civil foram realizados em prédios da fase agrícola
e industrial, incluindo o prédio rural;
7. Que os serviços utilizados na manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação;
8. Que os serviços em laboratório são essenciais e relevantes;
9. Que os fretes para formação de lotes de exportação são fretes de produtos
acabados indispensáveis à venda e constituem em custos de produção;
10. Que os encargos de depreciação do imobilizado utilizado na lavoura de cana
geram crédito, assim como utilizados na captação e distribuição de água,
almoxarifado industrial, gerência industrial;
11. Que no mês de maio/2012, houve receitas de exportação de cana-de-açúcar;
12. Reclama pela realização de prova pericial para aferir a utilização e a função dos
bens e serviços glosados como insumo.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITOS. INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade das contribuições PIS e Cofins. Entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da Cofins
não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente
previstas nas normas legais.
CONCEITO DE INSUMO. STJ. RECURSO REPETITIVO.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
4
Somente após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os
órgãos julgadores das DRJ poderão afastar ato normativo considerado ilegal pelo
STJ em sede de recurso repetitivo. Portanto, no presente momento ainda é
inaplicável o conceito de insumo determinado no acórdão que julgou o REsp
1.221.170.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITOS. INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade das contribuições PIS e Cofins. Entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da Cofins
não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente
previstas nas normas legais.
CONCEITO DE INSUMO. STJ. RECURSO REPETITIVO.
Somente após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os
órgãos julgadores das DRJ poderão afastar ato normativo considerado ilegal pelo
STJ em sede de recurso repetitivo. Portanto, no presente momento ainda é
inaplicável o conceito de insumo determinado no acórdão que julgou o REsp
1.221.170.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em recuso voluntário, a recorrente alegou resumidamente, o seguinte:
1.O Conceito de insumo dado pelo RESP 1.221.170/PR, sob a sistemática de
recursos repetitivos, defendendo que as despesas devem ser analisadas sob o prisma da
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
5
essencialidade e relevância, o que abrange todas as fases de produção e fabricação, inclusive, a
fase agrícola e a comercialização final;
2.A essencialidade dos bens utilizados na fase agrícola; dos bens utilizados na
manutenção elétrica e eletrônica; dos bens gastos em laboratório; dos bens não aplicados nem
consumidos no processo produtivo, mas que pertencem à fase agrícola; dos serviços utilizados nas
lavouras de cana; dos serviços gerais; dos serviços utilizados em construção civil; serviços
utilizados na manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação; serviços no laboratório;
3.Os fretes para formação de lotes de exportação geram direito ao crédito, nos
termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003;
4.O direito de crédito sobre o imobilizado utilizado nas lavouras de cana;
5.Equívoco quanto à glosa do mês de maio/2012, pois houve receitas de exportação
vinculadas à venda de cana-de-açúcar;
6.A realização de prova pericial para aferir a essencialidade dos bens e serviços
glosados, para adequar ao conceito de insumo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
O primeiro ponto trazido pela recorrente diz respeito ao conceito de insumo.
Destaca-se este foi dado pelo STJ ao julgar, na sistemática de como recurso repetitivo, o REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018 e trânsito em julgado em
29/06/2023, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
6
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar)
votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina Helena
Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
7
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI,
em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento,
assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a
de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a
quo, observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
8
custos e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda Nacional,
bem como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os custos e despesas necessárias
às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto analisado, foram afastados os creditamentos
sobre algumas despesas gerais comerciais, como “combustíveis, comissão de vendas, gastos com
veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões”.
Após o referido julgamento, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte
ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
9
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo
no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do
parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
10
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de
pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade
de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
A partir das considerações acima, afasto a tese de que todos os custos e despesas
necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das contribuições, o que equivaleria, em
outros termos, à tese do IRPJ. Assim, despesas operacionais, como as administrativas e de vendas,
embora necessárias à recorrente para exercer suas atividades em geral, não se enquadram no
normativo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos
da decisão proferida no REsp 1.221.170/PR.
Expostos os critérios jurídicos, verifica-se que o novo arcabouço jurídico definiu o
conceito de insumo em termos profundamente distintos dos adotados pela fiscalização e pela
primeira instância. Por outro lado, o recurso voluntário é anterior ao julgado pelo STJ e ao Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, além de que não há laudos nos autos que possibilitem aferir os
critérios de essencialidade e relevância dos itens glosados.
Em relação aos bens e serviços utilizados na fase agrícola, a própria RFB reconheceu
a possibilidade de os insumos dos insumos gerarem créditos, devendo o fato de serem utilizados
na fase agrícola ser afastado como impedimento. Em relação aos bens e serviços utilizados em
laboratórios industriais, também houve o reconhecimento.
Contudo, afastada a restrição quanto ao contato direto, para aferir a essencialidade
e relevância dos itens glosados, é necessário verificar a utilização de cada item no processo
produtivo. Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal:
1. Intime a recorrente a demonstrar de forma detalhada, mediante Laudo Técnico,
a utilização/finalidade dos bens e serviços glosados (itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5), de modo possibilitar a aferição dos
critérios de essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
2. Intime a recorrente a descrever o funcionamento de cada centro de custo, que
possuam despesas ou custos glosados, por exemplo 122001 – Diretoria
industrial;
3. Certifique os documentos e informações prestadas pela recorrente quanto à
realidade fática e sua vinculação com a escrituração fiscal e contábil, e, sendo
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720249/2018-71
11
necessário, realize eventuais diligências para a constatação especificada na
presente Resolução;
4. Elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentado, efetuando eventual revisão das glosas realizadas,
trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes, especialmente,
quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo
delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
5. Recalcule as apurações e resultado da diligência;
6. Intime a recorrente para manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta)
dias.
Após, retornar os autos para prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 1014
DF CARF MF
Original